Tribunal: TJMT
Processo: 0005427-33.2016.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que restou assim ementado (Id. 77668462):
“APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — PENSÃO POR MORTE — REAJUSTE — PARIDADE REMUNERATÓRIA AOS MILITARES DA ATIVA — APLICABILIDADE — INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7o DA EMENDA CONSTITUICIONAL No 41, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2003.
A paridade remuneratória entre ativos e inativos, embora cessada pela Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, resta assegurada aos beneficiários até a data de sua publicação.
Recurso não provido. Sentença retificada em parte”.
Nas razões do recurso especial, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, ao argumento de que “o v. Acórdão foi nulo por desrespeitar uma das condições da ação”, pois “é patente a ilegitimidade passiva do Ente Público para figurar na presente demanda”. (sic.)
Recurso tempestivo (Id. 85938997).
Contrarrazões sob Id. 89091985.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 17 do Código de Processo Civil, está amparada na assertiva de que o recorrente não seria parte legítima a figurar no polo passivo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1. O Tribunal de origem, com base no exame do conjunto probatório carreado aos autos, reconheceu a legitimidade passiva da recorrente, porquanto assumiu as obrigações de terceira empresa, para dar continuidade à execução do empreendimento, de maneira que a sua reapreciação é inadmissível por esta via especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 2. Quanto à tese de impossibilidade de rescisão contratual diante da ausência de mora na entrega do bem e da inexistência de vícios construtivos aptos a ensejarem o desfazimento do contrato, rever o entendimento do acórdão impugnado implicaria o reexame fático-probatório e a interpretação das cláusulas do contrato entabulado entre as partes, procedimento inadmissível no âmbito do recurso especial, por força das Súmulas 5 e 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1349078/SE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 03/05/2019) (G.N)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, em face do óbice da Súmula 7/STJ, nego seguimento ao recurso interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça